Tribunal: TJMT
Processo: 0021474-62.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021474-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIVE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 36.939.239/0001-79 (APELANTE), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), E. N. FEITOSA - ME - CNPJ: 36.899.433/0001-78 (APELADO), VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - CPF: 874.100.601-15 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA – SERVIÇOS CONTÁBEIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL E MATERIAL VERIFICADOS – DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Para que exista o dever de indenizar é necessária a presença dos pressupostos legais, ou seja, ação ou omissão voluntária, relação de causalidade e o dano, aplicando-se os artigos 186 e 927 do Código Civil.

A inscrição da requerente na Dívida Ativa, motivada pela má prestação dos serviços contábeis fornecidos pela requerida, gera, por si só, o dever de indenizar, caracterizando o ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LIVE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - ME, visando reformar a sentença, de id 48949955, proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança de Título Extrajudicial c.c Danos Materiais e Morais n.º 0021474-62.2016.8.11.004, movida por E. N. FEITOSA - ME, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento do saldo devedor da dívida confessada, no valor de R$21.794,67 (vinte e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), a ser corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento; a quantia de R$ l0.000,00(dez mil reais), referentes aos serviços contábeis, corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do pagamento; o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1%, ao mês, a contar da citação; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, de ID 48949962, a recorrente defende a ausência de fundamentação da sentença por falta de enfrentamento dos argumentos trazidos com relação à responsabilidade societária e ao erro de fato da confissão da dívida.

Afirma que a responsabilidade técnica somente poderia ser exercida pela sócia Lucineide, sendo o sócio responsável pela assinatura da confissão da dívida, incapaz/ilegitimo para representar a pessoa jurídica e confessar o erro de ordem exclusivamente técnica.

Assegura a inexistência de nexo de causalidade por inexigibilidade do título executivo, por decadência do direito de constituir crédito tributário e por ausência de requisitos.

Alega, ao final, que inexiste dano material passível de indenização, bem como a não ocorrência de ato ilícito capaz de dar ensejo aos danos morais.

Contrarrazões, de ID 48949970, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a recorrente contra a sentença proferida na ação de Ação de Cobrança de Título Extrajudicial c.c Danos Materiais e Morais que a condenou ao pagamento pagamento do saldo devedor da dívida confessada, no valor de R$21.794,67 (vinte e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), a ser corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento; a quantia de R$ l0.000,00(dez mil reais), referentes aos serviços contábeis, corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do pagamento; o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1%, ao mês, a contar da citação; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Conforme relatado, a recorrente alega a nulidade da decisão combatida por ausência e deficiência de fundamentação.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506).

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4ª Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Portanto, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento nº 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTACÂMARA CÍVEL AGRAVODE INSTRUMENTO Nº 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou diversas vezes a respeito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA
– APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO – PROTESTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que de maneira sucinta a sentença expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há nulidade por falta de fundamentação.
(...)” (Ap 78778/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
- REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2
. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Federal.
(...)” (AI 92032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA
- EXAME PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IMPROVIMENTO.
Não há falar em nulidade do ato sentencial, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos da improcedência da pretensão.
(...)” (Ap 34641/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS
– NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
A fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja a anulação do julgado. (...)
” (Ap 60746/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (grifo nosso)

Ademais, entendo que a sentença se mostra insensurável, eis que o douto Julgador de primeiro grau avaliou muito bem as provas, ponderando-as com os fatos e argumentos esposados pelas partes.

A propósito, evitando-se, inclusive, tautologia desnecessária, tendo em vista as claras pontuações do magistrado, importa adotá-las, o que se faz também em sua homenagem, como parte integrante do presente voto.

“
(...) observa-se que as partes firmaram instrumento Particular de Confissão de Dívida, onde a requerida Live Contabilidade e Assessoria Ltda. confessa ser devedora de E.N. F eitosa - ME da quantia de R$ 92.204,18 (noventa e dois reais, duzentos e quatro reais e dezoito centavos), referente a multas e obrigações acessórias junto a Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso, originadas no período de 2006 a 2007, em que a requerida prestava serviços contábeis à autora (fls. 43/44).

A autora afirma, na inicial, que do valor confessado a requerida lhe deve tão somente R$21.794,67 (vinte e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos). Muito embora a autora não seja clara de que forma aconteceu o pagamento de parte do débito confessado (R$92.204,l8), não há dúvidas da existência da confissão de dívida firmada entre as partes, já que devidamente comprovada nos autos.

Assim, cabia à requerida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, a prova quanto a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ou seja, a prova de que ela tenha quitado a dívida confessada, o que não se verifica nos autos, pressupondo que o valor cobrado pela autora é devido, o qual deverá ser corrigido desde a inadimplência.

Ressalte-se que apesar da alegação de que o Instrumento de Confissão de Dívida contém apenas a assinatura de um dos sócios, ou seja, do Sr. Iracildes Borges dos Santos, o que este não poderia assumir a dívida baseada em falha decorrente da prestação de serviços contábeis, além da parte ré não trazer para os autos contrato social que demonstre isso, conforme se vê da alteração contratual (fls. 146/146), além do Sr. Iracildes Borges dos Santos ser um dos sócios da empresa requerida, é de se pressupor que ele possui poder de administração, mesmo porque os recibos do pagamento de honorários (fls. 59/l 07) foram assinados por ele.

Ademais, consta nos recibos de honorários emitidos pela parte ré, que o Sr. Iracildes Borges dos Santos possui poderes de administrador pressupondo que ele é responsável pelos atos da empresa requerida, inclusive no que tange à assunção de dívida, como no caso dos autos.

A parte autora pretende, ainda, ser ressarcida do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) que gastou com contratação de um contador para verificação da situação da empresa, conforme se vê da cópia do Contrato de Prestação de Serviços Contábeis (fls. 51/52).

Para que exista o dever de indenizar é necessária a presença dos pressupostos legais, ou seja, ação ou omissão voluntária, relação de causalidade e o dano, aplicando-se os artigos 186 e 927 do Código Civil, que assim estabelecem: "Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo ".

Observa-se que o objeto do Contrato de Prestação de Serviços Contábeis é o levantamento de débitos fiscais, tributários, acompanhamento, impugnação no âmbito administrativo, parcial ou total, contestação, assessoria fiscal e tributária e verificação com o escopo de descobrir a origem de débitos, apontando soluções.

A confissão de dívida comprova que a requerida fazia a contabilidade da autora, mas deixou de entregar o arquivo do Sintegra correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2006, dentro do prazo fixado, gerando multas e várias outras obrigacoes junto a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, demonstrando claramente que ela agiu com negligência ao deixar de prestar as informações necessárias à Sefaz/MT.

O que se verifica é que a contratação dos serviços contábeis veio com a finalidade de sanear as falhas deixadas pela requerida, apontando soluções, trabalho que não seria necessário, caso a ré tivesse agido corretamente.

Desse modo, entendo que a quantia gasta com a atuação do profissional de contabilidade na empresa autora integra as perdas e danos advindas da deficiência no trabalho prestado pela ré e por isso deve ser ressarcido, como pretendido.

Com relação a indenização por danos morais, é certo que esta passou a constituir garantia constitucional (art. 5°, V e X, CF), com finalidade dúplice, devendo ser considerado tanto o aspecto compensatório à vítima quanto o punitivo ao causador do dano, desestimulando-o à prática de atos semelhantes, sendo que, no caso dos autos, independem de prova de prejuízo, eis que decorrem do próprio evento, no qual a integridade física do autor restou atingida.

(...)

Na hipótese dos autos verifica-se que em razão da conduta da requerida, ou seja, da falta de entrega do arquivo do Sintegra, houve cobranças e pagamento de multas, havendo inscrição da requerente na Dívida Ativa, o que gera, por si só, o dever de indenizar caracterizando o ato ilícito.

(...)

Na espécie, tem~se que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), é quantia razoável e proporcional a titulo de indenização por danos morais, a qual deve ser corrigida pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1%, ao mês, a partir da citação.

Em conclusão, não sendo os argumentos da recorrente aptos a desconstituir os fundamentos da decisão combatida, impõe-se a manutenção da sentença proferida com subsídio legal e no mesmo sentido que caminha a jurisprudência pátria.

Dispositivo

Deste modo, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com força no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021